Tribunal: STM
Processo: 7000313-77.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 209, § 1º, C/C O § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO. EXERCÍCIO MILITAR SIMULADO. LAUDO PERICIAL. PROVA DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO DOLOSA COM RESULTADO CULPOSO. PRETERDOLO. AÇÃO CONTRÁRIA À INSTRUÇÃO MINISTRADA. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. EXERCÍCIO MILITAR QUE FAVORECIA O EMBATE FÍSICO E POSSÍVEIS ACIDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1 – In casu, depreende-se do cotejo de todos os depoimentos que era a primeira vez que os envolvidos no episódio participavam daquele tipo de instrução simulada e que havia situação de estresse muito semelhante à realidade, na qual havia provocações verbais, arremesso de ovos, bexigas d’água, admitindo-se o contato físico por parte dos integrantes da equipe que figuravam entre os dissidentes. 2 – A característica do exercício militar favorecia o contato físico, ainda que tenha ocorrido orientação em sentido contrário. A dinâmica dos autos demonstrou que diante da tensão, os alunos acabavam sendo sitiados e alguns chegaram a se machucar, diante da pressão realizada pelos integrantes da figuração dissidente. 3 – Não se chegou à certeza de que a ação do Acusado tenha sido intencional, no sentido de causar lesões no Ofendido, mas, ao que tudo indica, o calor do momento, aliado à situação de estresse pela qual o grupo passava ao ser hostilizado pelos figurantes da tropa adversária, fez com que houvesse o incidente descrito na Denúncia. Ressalta-se que não havia qualquer situação de desavença ou de animosidade entre o Acusado e o Ofendido, pois nem se conheciam. 4 - A instrução probatória não refletiu a certeza quanto à presença do animus laedendi do Acusado, consubstanciado na intenção de ferir ou de causar lesão, elemento subjetivo exigido para o aperfeiçoamento da tipicidade penal do crime do art. 209 do CPM. 5 – Não há clareza a respeito do grau de compreensão, pelo Acusado, das regras estabelecidas para o exercício simulado na ocasião, existindo contradição entre os depoimentos acerca da proibição do contato físico. De outra banda, o conjunto de provas estampou grande dúvida acerca do dolo, o que impõe o dever de observância ao princípio in dubio pro reo. 5 - Pairam dúvidas acerca de uma eventual conduta culposa, eventualmente ensejadora da desclassificação para o crime do art. 210 do CPM. Sabe-se que para a configuração do crime de que trata o art. 210 do CPM é necessário que o agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária, comissiva ou omissiva, agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a inobservância do dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade, o que não restou caracterizado. 6 - Os fatos evidenciam tratar-se de exercício militar simulado, incompatível com a figura da agressão real e injusta, necessária para a caracterização da legítima defesa, consignada pelo CPJ como fundamento para a absolvição. Contudo, considerando a dinâmica apresentada nos autos e todo o arcabouço probatório, não há provas suficientes para se emitir decreto condenatório contra o Acusado, sendo imperiosa a sua absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, alterando-se, portanto, o fundamento absolutório aplicado pelo Conselho de Justiça. Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-77.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUIS RENATO MAIA REIS (OAB RJ122051)
ADVOGADO(A): JOÁS DOS SANTOS PRAZERES (OAB RJ124029)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS, MODIFICANDO, CONTUDO, OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E ALTERANDO O DISPOSITIVO DA
ABSOLVIÇÃO PARA QUE SEJA CONSIGNADO O ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM E
DAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS À
PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 209, §1º, C/C
O §3º, DO CPM, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM E DO ART. 606 DO
CPPM, DEVENDO O RÉU CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DE
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO;
DESIGNAVAM, AINDA, O JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO ÚLTIMO DIPLOMA
LEGAL, ESTABELECIAM O REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP
COMUM, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar ADONAI LUIS JESUS
DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 209, §1º,
c/c o §3º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o réu
cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.
Designo, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e estabeleço o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-77.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUIS RENATO MAIA REIS (OAB RJ122051)
ADVOGADO(A): JOÁS DOS SANTOS PRAZERES (OAB RJ124029)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 209, § 1º, C/C O § 3º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO
RESULTADO. EXERCÍCIO MILITAR SIMULADO. LAUDO
PERICIAL. PROVA DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
LESÃO
DOLOSA
COM
RESULTADO
CULPOSO.
PRETERDOLO.
AÇÃO
CONTRÁRIA
À
INSTRUÇÃO
MINISTRADA. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. EXERCÍCIO
MILITAR QUE FAVORECIA O EMBATE FÍSICO E POSSÍVEIS
ACIDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO
REO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1 – In casu, depreende-se do cotejo de todos os depoimentos que era a
primeira vez que os envolvidos no episódio participavam daquele tipo
de instrução simulada e que havia situação de estresse muito
semelhante à realidade, na qual havia provocações verbais, arremesso
de ovos, bexigas d’água, admitindo-se o contato físico por parte dos
integrantes da equipe que figuravam entre os dissidentes.
2 – A característica do exercício militar favorecia o contato físico,
ainda que tenha ocorrido orientação em sentido contrário. A dinâmica
dos autos demonstrou que diante da tensão, os alunos acabavam sendo
sitiados e alguns chegaram a se machucar, diante da pressão realizada
pelos integrantes da figuração dissidente.
3 – Não se chegou à certeza de que a ação do Acusado tenha sido
intencional, no sentido de causar lesões no Ofendido, mas, ao que tudo
indica, o calor do momento, aliado à situação de estresse pela qual o
grupo passava ao ser hostilizado pelos figurantes da tropa adversária,
fez com que houvesse o incidente descrito na Denúncia. Ressalta-se
que não havia qualquer situação de desavença ou de animosidade entre
o Acusado e o Ofendido, pois nem se conheciam.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - A instrução probatória não refletiu a certeza quanto à presença do
animus laedendi do Acusado, consubstanciado na intenção de ferir ou
de causar lesão, elemento subjetivo exigido para o aperfeiçoamento da
tipicidade penal do crime do art. 209 do CPM.
5 – Não há clareza a respeito do grau de compreensão, pelo Acusado,
das regras estabelecidas para o exercício simulado na ocasião,
existindo contradição entre os depoimentos acerca da proibição do
contato físico. De outra banda, o conjunto de provas estampou grande
dúvida acerca do dolo, o que impõe o dever de observância ao
princípio in dubio pro reo.
5 - Pairam dúvidas acerca de uma eventual conduta culposa,
eventualmente ensejadora da desclassificação para o crime do art. 210
do CPM. Sabe-se que para a configuração do crime de que trata o art.
210 do CPM é necessário que o agente ofenda a integridade física de
outrem, mediante conduta voluntária, comissiva ou omissiva, agindo
de forma imperita, imprudente ou negligente, com a inobservância do
dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade, o que não restou
caracterizado.
6 - Os fatos evidenciam tratar-se de exercício militar simulado,
incompatível com a figura da agressão real e injusta, necessária para a
caracterização da legítima defesa, consignada pelo CPJ como
fundamento para a absolvição. Contudo, considerando a dinâmica
apresentada nos autos e todo o arcabouço probatório, não há provas
suficientes para se emitir decreto condenatório contra o Acusado, sendo
imperiosa a sua absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
alterando-se, portanto, o fundamento absolutório aplicado pelo
Conselho de Justiça.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter a absolvição do Acusado ADONAI LUIS JESUS DOS
SANTOS, modificando, contudo, os fundamentos da Sentença e alterando o
dispositivo da absolvição para que seja consignado o art. 439, alínea "e", do CPPM.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-
Ex) da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000108-52.2021.7.01.0001, que absolveu o Apelado ADONAI LUIS JESUS DOS
SANTOS da imputação dos crimes previstos nos artigos 175 e 209, ambos do
Código Penal Militar – CPM (eventos 166 e 169 da APM).
Na Denúncia, oferecida em 8/2/2021 e recebida em 20/2/2021, o
Ministério Público Militar (MPM) narrou os seguintes fatos, in verbis (evento 1 da
APM):
(...) No dia 05 de outubro de 2020, por volta das 9:30 horas, no 1º Grupo de
Artilharia Antiaérea, o Soldado EV Davi Wichan Ribeiro apoiava a Instrução de
Garantia da Lei e da Ordem do Exercício de Longa Duração do Curso de
Formação e Graduação de Sargentos, integrando a Força Oponente (ForOp),
ocasião em que, seguindo as instruções, atacou a linha de escudeiros com um chute
e desequilibrou-se para frente, se abaixando. Em seguida o denunciado, aluno do
referido curso, e que fazia parte do exercício como escudeiro desferiu, voluntária e
conscientemente, um golpe de tonfa na região occipital da cabeça do Sd Wichan,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve conforme descreve o Laudo Pericial
de pag. 763. A ação do denunciado contra a cabeça do Sd. Wichan revestiu-se de
violência tal que partiu a tonfa em três partes (pag. 659 e 750/754).
Cabe ressaltar que antes da atividade os alunos foram instruídos no sentido de que
não era permitido o contato direto entre os alunos e a ForOp, e a conduta do Sd
Wichan contra os escudeiros durante a instrução estava de acordo com o previsto
na instrução.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido nos art. 175 e seu parágrafo
único, e art. 209, combinado com artigo 79, todos do CPM, requer o Parquet
Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do
mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado,
ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas.
Foram arrolados na Inicial o ofendido, Sd EV DAVI WICHAN
RIBEIRO, e as testemunhas: Cap CLAYTON ASSIS THOMAZ; 1º Ten MURILO
CORREA FREIRE MENDES FILHO; 2º Sgt RENATO SILVA SIMAS; Sd EV
BRENO RODRIGUES DA SILVA e Sd EV JOSÉ AUGUSTO MARCELINO.
Em 22/2/2021, o MPM formulou requerimento no sentido da
realização de perícia complementar. Ao analisar o pedido, o Juízo determinou que se
aguardasse a citação do Acusado, a fim de possibilitar a manifestação da Defesa
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(eventos 9 e 15 da APM).
Em 30/4/2021, a citação do Acusado foi certificada nos autos (evento
21 da APM).
Em 21/5/2021, a Defesa constituída se habilitou nos autos, juntando
instrumento procuratório. À oportunidade, arrolou como testemunhas de Defesa os
alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) GABRIELA
ALMEIDA VILA e JONATHAN DO NASCIMENTO ASSUMPÇÃO (evento 25 da
APM).
Por despacho proferido em 24/5/2021, o Juízo consultou à Defesa
acerca do pedido do MPM de realização de perícia complementar. Contudo,
considerando que a Defesa não se manifestou, foi determinado pelo Juízo que se
aguardasse a audiência designada, ocasião em que seria apreciado o pedido
Ministerial (eventos 27 – 33 da APM).
Em audiência realizada no dia 22/6/2021, foi procedida a oitiva do
Ofendido e a inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM na Exordial, à exceção
do Sd EV BRENO RODRIGUES DA SILVA, que não compareceu ao ato. Em
seguida, o Parquet desistiu da oitiva da testemunha ausente, encerrando a sua
produção de prova oral. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa que, ao final, declarou-se satisfeita com a prova testemunhal. Na sequência,
por unanimidade, o CPJ-Ex deferiu o requerimento do MPM anteriormente
formulado nos autos, para que fosse realizada perícia médica complementar no
Ofendido, sem oposição da Defesa (evento 41 e 42 da APM).
O MPM e a Defesa apresentaram quesitos para a realização da perícia
complementar (eventos 54 e 57 da APM).
Em sessão realizada no dia 30/6/2021, o CPJ-Ex ratificou os quesitos
apresentados pelas partes para a instrução da perícia; na sequência, procedeu ao
interrogatório do Acusado e, em seguida, foi determinada a abertura de vistas às
partes para fins do art. 427 do CPPM (evento 60 e 65 da APM).
Em 4/7/2021, a Defesa juntou aos autos os seguintes documentos:
material didático da disciplina Técnicas Militares III; ficha de cadastro do Acusado
junto ao SiCaPEx (Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército) e seus
assentamentos funcionais desde o ingresso nas fileiras do Exército em 2017 (evento
64 da APM).
Na fase do art. 427, o MPM requereu que os autos aguardassem o
resultado da perícia médica complementar solicitada.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9/9/2021, o Laudo Pericial Complementar foi juntado aos autos
(evento 96 da APM).
Em 4/10/2021, foi acostada aos autos folha de antecedentes criminais
alusiva ao Acusado (evento 109 da APM).
Em 13/10/2021, o MPM apresentou Alegações Finais. Requereu fosse
julgada improcedente a Ação Penal quanto à imputação do delito do art. 175 e a sua
procedência quanto ao crime do art. 209, § 1º, c/c o § 3º, tudo do CPM (evento 114
da APM).
Em 3/11/2021, a Defesa apresentou Alegações Finais. Na peça,
pleiteou a absolvição do Acusado da imputação da prática do crime do art. 175 do
CPM, com base no art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” ou “e”, do CPPM, e, no que tange à
imputação do art. 209 do CPM, requereu a absolvição com base no art. 439, alínea
“b”, do aludido diploma processual. Subsidiariamente, requereu a desclassificação
da conduta para a tipificação no art. 210 do CPM (lesão culposa) ou, vislumbrada a
presença do dolo, para a tipo do art. 209 do CPM (lesão leve), observando-se, em
qualquer das hipóteses, a aplicação da pena mínima e a concessão do benefício
do sursis (evento 117 da APM).
Em 31/1/2022, foi juntado aos autos instrumento procuratório, no qual
o
Ofendido
outorgou
poderes
à
Dra. ANNA
CAROLINA ANTUNES
MADUREIRA, OAB/RJ 198.817, para figurar no feito como assistente da
Acusação, a qual foi admitida pelo Juízo após manifestação do MPM (eventos 142-
149 da APM).
Em 8/3/2022, foi realizada a Sessão de Julgamento, ocasião em que o
CPJ-Ex, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a denúncia e absolver o
Acusado da imputação dos crimes previstos nos artigos 175 e 209 do CPM, com
base no artigo 439, alíneas "b" e “d”, do CPPM, respectivamente (eventos 161 – 166
da APM).
Intimado em 11/3/2022, o MPM interpôs recurso de Apelação no dia
15 subsequente. Em suas razões, requereu a reforma da Sentença, a fim de que seja
julgada procedente a Acusação para condenar o Acusado nas sanções do art. 209, §
1º, c/c o § 3º, do CPM (eventos 167, 169 e 178 da APM).
Em 8/4/2022, a assistente de acusação apresentou razões de Apelação,
na forma do art. 531, § 1º, do CPPM, pleiteando a reforma da Sentença, para que se
reconhecesse o resultado da lesão provocada, bem como a sua gravidade, nos termos
do art. 209, § 1º e 3º, do CPM (evento 183 da APM).
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, apresentadas em 3/5/2022, a Defesa requereu fosse
negado provimento ao Apelo, mantendo-se, na íntegra, a Sentença absolutória.
Subsidiariamente, caso se entenda pela reforma da sentença no que tange à
fundamentação apresentada para a absolvição do apelado (legítima defesa), pleiteou
que a absolvição se dê com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, em virtude de a
conduta ter sido praticada em ato reflexo. Ainda em caráter subsidiário, requereu a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 210 do CPM (lesão corporal
culposa) ou, em se vislumbrando o dolo, para a tipificada no art. 209 do CPM (lesão
corporal leve), observando-se, em qualquer das hipóteses, a pena mínima e a
concessão do benefício do sursis (evento 186 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUE
TAVARES, acostado aos autos em 21/5/2022, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
provimento do apelo (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, o MPM insurge-se contra a Sentença do CPJ-Ex da
3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da APM nº 7000108-52.2021.7.01.0001,
que absolveu ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS, da imputação contida na
Denúncia.
Convém salientar que embora o Parquet militar, na Exordial, tenha
imputado ao Acusado as condutas previstas nos artigos 175 e 209, ambos do Código
Penal Militar – CPM, quando das alegações finais, entendeu não configurado o
crime de violência contra inferior e, por essa razão, requereu a improcedência da
Denúncia quanto ao crime de art. 175 do CPM e fora atendido em seu pleito.
No que tange à absolvição pelo crime de violência contra inferior,
conforme se depreende das Razões Recursais, não houve insurgência do Parquet, do
que devemos considerar operado o trânsito em julgado neste ponto.
Assim, passemos à análise do Recurso sob a ótica da absolvição do
Acusado da imputação pelo crime previsto no art. 209, § 1º, c/c o § 3º, do CPM
(lesão corporal grave qualificada pelo resultado).
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, aduz o MPM:
(...) Contrariamente ao que restou afirmado na Sentença, antes do exercício
começar, os alunos foram instruídos no sentido de que não poderiam manter contato
físico com os figurantes e a tonfa deveria ser utilizada para fazer barulho, devendo
o aluno bater a mesma no escudo que portava, e não nos figurantes, tanto assim foi
que somente o acusado fez uso da tonfa para atingir a cabeça da vítima. Conforme
o depoimento do Capitão Cleiton e Tenente Murilo, os figurantes deveriam iniciar
as provocações com agressões verbais, depois com bexigas cheias de água e por
fim, investidas contra os escudos, sem contato físico. Ora, o relato das testemunhas
deixa claro que acusado desferiu a tonfa contra a cabeça do figurante, sem
necessidade, revelando um total despreparo no exercício, uma vez que havia o
escudo como proteção, muito embora o resultado tenha sido além do pretendido,
com consequências para a vítima, que perduraram, pelo menos, até o dia de seu
depoimento. Ademais, quanto à alegação do acusado e das testemunhas de defesa
no sentido de que os alunos não foram orientados quanto ao contato físico,
contrariando a versão da vítima e dos oficiais, o censo comum permite afirmar que
os instrutores jamais orientariam os alunos a usar a tonfa contra os figurantes e,
mesmo a falta qualquer de orientação, a conduta do acusado não se justifica.
Mesmo porque, conforme o relatado, a vítima sequer chegou a atingir o escudo do
acusado, tendo escorregado, transposto o círculo de escudos e, aí sim, foi atingido
na cabeça pelo acusado. (...)
Em que pese a argumentação do ilustre Membro do MPM atuante no
primeiro grau, ao analisar toda a dinâmica apresentada nos autos, não vislumbro
razões para, com a certeza exigida pelo Direito Penal, condenar o Acusado.
De outra sorte, também não estou convicto de que a conduta do
Acusado esteja amparada por uma situação de legítima defesa real ou putativa, como
entendeu o CPJ, mas, em parte, concordo com a Sentença na parte em que
absolveu o Acusado do crime de lesão corporal dolosa, grave, qualificada pelo
resultado.
Da produção oral, em juízo, conforme transcrito na Sentença,
registrou-se o seguinte (evento 166 da APM):
Quanto ao Ofendido Sd DAVI WICHAN RIBEIRO:
Declarou: que na instrução figurou no papel de vândalo da operação de
GLO, tendo sido instruído pelo Cap THOMAS a não ter contato físico com os
alunos, sendo-lhe dito que os alunos também não teriam contato físico com os
figurantes; que a situação simulada contava com vários militares e fazia parte do
papel a geração de uma situação simulada de atrito, com implicâncias verbais; que
em determinado momento viu o Sd MARCELINO, que estava a sua esquerda dar
uma “voadora” em um dos escudos e decidiu também ir de encontro a um dos
escudos e chegou a levantar a perna no sentido de dar chute, mas escorregou e, nesse
momento, teria sido atingido na cabeça pela tonfa utilizada pelo Acusado; afirmou
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que levou cerca de 7 pontos na cabeça, ficando afastado por 5 (cinco dias) e, que
após o afastamento, permaneceu sentindo dores de cabeça, razão pela qual procurou
neurologista, que lhe deu mais alguns dias de afastamento, os quais foram
homologados na OM; que, com a pandemia, não conseguiu marcar nada no Exército;
que é militar da ativa, soldado do efetivo variável, como adido; que faz tratamento
médico particular, pois é mais fácil, por incompetência do Exército; que só
comparece ao Exército às quartas feiras para assinatura de presença na saúde, pois se
encontra de licença médica; que fez eletroencefalograma no qual foi constatado uma
epilepsia disperceptiva, cefaleia crônica, incessante e definita; que a tonfa se
quebrou em 3 pedaços ao atingi-lo; que não teve mais nenhum contato com o
acusado; que na ocasião o acusado não agrediu mais ninguém; que o tinha
participado do campo de sargento, mas a instrução que participou era nova, nunca
tinha participado desse tipo de atividade; que foi perfeitamente atendido no dia do
acidente; que não chegou nem a encostar no escudo e não avançou além do escudo;
que se tivesse ultrapassado a barreira do escudo entenderia a atitude do réu, mas que
não foi o que ocorreu; que nunca se relacionou e nem conviveu com o acusado; que
não sabe quanto tempo se passou entre ele escorregar e receber a pancada, pois foi
muito rápido, não sabendo se o acusado tinha iniciado a ação com a tonfa antes ou
após escorregar; que o acusado não manifestou nenhuma ofensa ou ameaça antes de
aplicar o golpe; que se manteve consciente durante todo o ocorrido; que foram
instruídos verbalmente a não terem contato físico com os alunos, mas que o objetivo
era atingir o escudo e que foram instruídos a isso, porém não atingiu nenhum
escudo; que na ocasião usava bermuda, camisa e tênis; que o local da simulação era
gramado, um campo de futebol da OM.
A testemunha Cap CLAYTON ASSIS THOMAZ:
Declarou: que era instrutor do curso de formação e graduação de
sargentos, que era o primeiro ano do curso básico dos sargentos de música e saúde;
que foi designado para o CFS em 2018; que não era o instrutor principal da matéria,
mas sim o Tenente Correa Filho; que era responsável por organizar a figuração para
auxiliar a instrução do Tenente Correia; que já havia participado com auxiliar dessa
instrução; que, no dia do ocorrido, presenciou o fato diretamente; que as primeiras
partes da instrução foram verbais - as figurações iniciavam agressões verbais para
verificar a conduta dos alunos instruendos e, em determinada parte da instrução,
como já era previsto, as pessoas que estavam na figuração deveriam entrar em
contato com essa tropa através dos escudos, apenas nos escudos e não fisicamente;
que isso foi frisado pelo depoente; que, nessa oportunidade, o Soldado Wichan
correu em direção a tropa de alunos na tentativa de desferir um golpe no escudo; que
não conseguiu ver direito o que aconteceu, mas acredita que ele tenha escorregado
por conta de o solo estar escorregadio; que o aluno, na tentativa de defender-se,
fazendo parte da instrução, desferiu golpe na cabeça do Sd Wichan; que, como já
participou do outro lado dessa instrução, sabe que há recomendação da parte da
equipe da instrução que não pode haver contato corporal direto entre a figuração e os
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instruendos; que o réu estava com o escudo numa das mãos e a tonfa em outra; que
uma das etapas do uso da tonfa era fazer barulho para intimidar a força hostil; que a
força hostil poderia ter contato com o escudo; que o Sd Wichan foi golpeado na
cabeça; que a tonfa quebrou em três pedaços; que viu a pancada, mas não percebeu a
intenção do uso da força por parte do acusado, não percebeu que ele queria bater
para machucar; que conversou com o Acusado, que não dava para admitir aquilo;
que, assim que ocorreu o fato, parou a instrução de imediato e foi diretamente
interpelar o Acusado, que afirmou que não sabia o que havia ocorrido; que o
ofendido estava de fato sangrando e o declarante foi conversar com o Adonai para
saber o que tinha ocorrido, já que não era uma atitude de se esperar; que Adonai
sempre foi um aluno disciplinado, não apresentou desvios de conduta; que Adonai
era aluno do depoente; que não tinha contato com a vítima; o socorro foi prestado à
vítima imediatamente; que, após os fatos, não teve contato com a vítima; que o
Tenente era o instrutor principal, coordenava os alunos na hora; que estavam
presentes, na hora do ocorrido, os Sargentos Simas e Santos, o Capitão Fernandes, os
alunos e o restante da figuração; que tem certeza que Adonai não teve a intenção de
agredir; que ele não poderia usar a tonfa daquela maneira; que a tonfa é feita de um
tipo de plástico rígido; que era a primeira instrução prática que os alunos tiveram,
antes só havia ocorrido instrução teórica; que não sabe se o Sd Wichan tinha
participado dessa instrução prática antes; que o réu tinha boa conduta, disciplinado,
se destacava nas instruções; que no "contato físico", por mais que seja no escudo,
pode ser que haja exagero de ambas as partes e, por isso, fez questão de ficar na
figuração, pois, normalmente, o exagero é da figuração; que foi avisado, várias
vezes, que não poderia haver contato direto; que o escudo é, relativamente, pesado, é
um acrílico reforçado com cerca de 1 metro e 40 centímetros; que acredita que o
acidente não ocorreu por conta do calor do momento, já que era o primeiro contato
físico que eles tiveram, a instrução tinha começado por volta de 3 minutos, não
dando tempo para isso; que o efetivo por parte dos instruendos eram cerca de 45
militares e, por parte dos cabos e soldados, cerca de 15 militares; que foi frisado
diversas vezes que em primeiro lugar estava a segurança, tanto dos alunos quanto da
figuração; que o objetivo era instruir os alunos, mas a segurança dos participantes
estava em primeiro lugar; que o ofendido reagiu bem à pancada, quando viram que
estava sangrando pediram de imediato para que ele se sentasse e perceberam que a
pressão tinha caído um pouco, deitaram o ofendido e chamaram a equipe de saúde;
que, na hora do ocorrido, o acusado permaneceu na posição em que estava só saindo
após a paralisação da instrução, indo conversar com o depoente; que estava
responsável pelas pessoas da figuração, orientando a equipe que participaria da
figuração; que, em nenhum momento, aconteceu uma reunião com figurantes e
instruendos juntos; que os Sargento Simas e Sargento Santos orientaram os
instruendos, pois eram responsáveis pelos alunos; que foi utilizado bexigas com
água e agressões verbais antes do golpe, depois, golpes no escudo; que não se
recordava da utilização de gás lacrimogênio.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Ten MURILO CORREIA FREIRE MENDES
FILHO:
Declarou que é instrutor da ESA desde 2019; que era instrutor do
Curso de Formação e Graduação de Sargentos no dia do ocorrido; que nunca havia
ministrado esse tipo de instruções antes; que não presenciou o fato diretamente, só
viu o resultado da ação; que houve um erro da parte do acusado pelo procedimento
que foi adotado frente ao ofendido, pois estava na retaguarda do grupamento; que
estava fazendo a figuração da força da oposição; que o foi explicado, primeiramente,
que se tratava de uma instrução, um situação "real" e mesmo que fosse uma situação
real deveria ser observado todos os preceitos necessários a utilização da força; que,
antes disso, foi orientado que se algum integrante da figuração entrasse na formação
dos alunos deveria ser considerado fora de situação, ou seja, não deveria haver
contato físico com a figuração, o contato era restrito aos escudos; que, numa das
mãos, os alunos seguravam o escudo, na outra, a tonfa; que não presenciou
pessoalmente a ação inicial do acusado, mas o fruto da ação; que, após ser desferido
o golpe, o ofendido saiu da formação com a mão na cabeça e de imediato foi dada a
ordem de cessar a instrução; que o acusado, na hora, lhe relatou que, quando foi
tentar afastar a vítima de dentro da formação, acabou desferindo o golpe, porém não
teve a intenção de acertar o Sd Wichan; que a tonfa quebrou; que a tonfa é feita de
material plástico; que orientou que, mesmo que a força hostil passasse pelo cordão,
não poderia haver contato físico e também orientou que o militar da figuração que
entrasse na formação era para ser considerado fora de situação; que os militares não
estavam exaltados; que, após aos fatos, não teve contato com o ofendido nem com o
acusado; que a força hostil poderia ter contato com os escudos; que as orientações
foram dadas logo antes de iniciar a figuração propriamente dita; que todos os
militares foram reunidos tanto na parte dos alunos como na parte da figuração; que
juntamente com o Sargento Simãs orientou os alunos e, na parte da figuração, foi o
Capitão Thomas; que, antes das recomendações, houve uma reunião com o depoente,
Sargento Simãs e Capitão Thomas para padronizar os procedimentos da força de
oposição e dos discentes; que foram jogadas bexigas com água nos escudeiros; que
foi a primeira vez que o declarante participou desse tipo de instrução; que tentaram
colocar, no grupamento da força de oposição, militares mais antigos que
aparentemente teriam facilidade e um pouco mais de experiência em lidar com esse
tipo de situação; que no agrupamento da força de oposição tinham soldados e cabos;
que o depoente estava na retaguarda, não vendo o que ocorreu na frente; que, antes
de começar o treinamento, reuniu todos no campo de futebol para padronizar o
horário de começo e, após isso, as instruções foram feitas de forma separada; que o
evento ocorreu em torno de 5 minutos do início da atividade; que teve instruções
teóricas, um briefing, ministradas pelo Sargento Santos; que foi dividido o
agrupamento em duas situações: um agrupamento ficou analisando o estudo de
aparelhos e o outro agrupamento ficou na OCD; que, antes disso, eles são avaliados
em prova formal, foi feita a instrução teórica; que o acusado, na visão do depoente, é
considerado um bom aluno; que, pela visão geral, ele era um bom aluno; que a
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

figuração foi autorizada a chutar o escudo, mas não deveria entrar na formação ou
utilizar de força para machucar; que o aluno Adonai, na situação da instrução, estava
desenvolvendo a função de escudeiro na frente do agrupamento, com o escudo e a
tonfa de plástico; que o escudeiro tem a função de evitar que a figuração entrasse na
formação e colocasse em risco a integridade física dos militares.
O Sargento RENATO SILVA SIMAS:
Declarou que o depoente estava participando da instrução do Curso de
Formação e Graduação de Sargentos na função de monitor, orientando os alunos;
que o Adonai foi aluno do depoente; que ele era muito bom aluno e, em momento
algum, apresentou comportamentos inadequados; que todos os alunos foram
instruídos e orientados que não poderia haver contato físico com a força hostil e, se
alguém ingressasse nos escudos, ultrapassando o bloqueio, a orientação era de conter
o indivíduo, sem ofensiva, evitar qualquer contato físico; que o acusado não poderia
agir da forma que agiu; que não viu a forma que ocorreu; que viu apenas quando a
vítima estava lesionada; que não se recorda do acusado ter falado algo depois do
ocorrido; que foram lançadas bexigas de água nos alunos, mas não sabe se alguma
atingiu o Adonai; que não houve agressão verbal durante o curso prático; que a
função do acusado na instrução era escudeiro na linha de frente, tendo que proteger
ou conter caso alguém tentasse penetrar a formação da tropa; que, para se proteger, a
orientação era fechar os escudos; que, em momento algum, na hora de proteger a
tropa, se usaria a tonfa; que a tonfa estava ali apenas para fazer a figuração de como
estar equipado para uma situação real; que estava presente na instrução teórica
prévia antes da instrução prática com o grupo do Adonai; que apoiou apenas no dia,
não estando presente em nenhuma instrução em dias anteriores; que estava no meio
entre a turma e os alunos; que a linha de frente tinha, aproximadamente, 08
escudeiros; que, entre a instrução teórica e a realidade prática, com a sua experiência
de instrutor de monitorar esse tipo de exercício, não é comum a existência de
intercorrências dessa natureza, excessos, alguma falta de compreensão da realidade,
alguma coisa que possa resvalar naquilo que não foi efetivamente ministrado na
instrução, mas isso em nível teórico não na prática; que o depoente presenciou a
reunião prévia ao exercício prático minutos antes da instrução prática; que o aluno
Adonai não se ausentou dessa reunião; que, em momento algum, durante o curso de
formação, o Acusado apresentou comportamento inadequado, agressivo ou hostil.
O Soldado JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MARCELINO:
Declarou que participou na instrução na tropa hostil; que não viu o
momento que o ofendido foi atingido na cabeça, mas quando a tonfa quebrou; que a
vítima estava antes da barreira dos escudos; que o Adonai não se acusou, se manteve
em silêncio, só se posicionou quando o Capitão Tomas começou procurar saber; que
poderia ter contato físico somente da parte dos hostis nos escudos dos alunos; que o
ofendido chegou a atingir o escudo; que o depoente não viu se o ofendido jogou
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alguma bexiga de água, porém estava autorizado; que não estava autorizado falar
palavrão, mas poderia haver provocação; que o depoente teve instrução de como se
portar na instrução: poderiam atingir apenas o escudo e provocar com palavras; que
se lembra apenas de ter visto o Sd Davi correndo pela lateral e o viu dando chutes
(voadora); que, depois, o viu retrocedendo com a cabeça machucada; que viu apenas
alguns movimentos prévios contra os escudos, porém ele não viu a pancada; que os
alunos com escudos estavam todos juntos, um ao lado do outro; que não visualizou
se algum dos companheiros tiveram contato direto com o escudo do acusado; que
não sabe informar sobre o comportamento do acusado; que não demorou muito
tempo para se descobrir quem desferiu o golpe, pois a tonfa do réu estava quebrada;
que se recorda de que quando todos foram socorrer o ofendido e o Capitão Thomas
foi logo procurar de imediato quem foi o responsável e rapidamente encontrou; que
o depoente acredita que o réu ficou em estado de choque com tudo o que aconteceu e
não conseguiu reagir.
A Aluna GABRIELA ALMEIDA VILA:
Declarou que presenciou o fato; que estava participando da simulação;
que, na instrução, tinha a função de identificar quem causava o tumulto; que estava
atrás dos escudeiros; que presenciou a agressão; que acredita que, no momento eles -
alunos - estavam sendo agredidos, na verdade foi uma questão de reação, pois os
soldados foram na direção deles tanto com ovos, águas e chutes; que alguns alunos
estavam sendo machucados, então na tentativa de afastar os soldados, o acusado
acabou desferindo o golpe; que o ofendido acabou escorregando na frente do
Adonai; que isso ocorreu antes da barreira, quebrando a barreira com o chute; que,
quem recebe o chute, vai mais para trás e quebra a barreira; que viu o ofendido
dando chutes antes; que ele chutou um aluno ao lado do réu; que o recuo do escudo
acabava machucando o rosto; que os alunos não sabiam que o treinamento prático
iria ser dessa forma; que foi falado que em situações reais acontece dos baderneiros
tentarem agredir, jogar objetos, urinas e tudo mais; que sabiam apenas das bexigas
com águas e ovos, mas a agressão em si, não, que os chutes não eram previstos, pois
havia um contato físico com o chute no escudo; que foi falado que poderia haver o
contato com o escudo em situação real, não na instrução; que, na instrução, não
falaram sobre contato físico especificamente, mas só depois do que ocorreu o
Capitão perguntou se tinha sido orientado e todos os alunos, naquele momento,
disseram que não, pois não houve orientação de forma clara como ele disse que tinha
sido; que o Tenente Correia Filho afirma que passou as orientações, mas isso não
ocorreu; que fica a palavra de um contra a do outro; que a depoente entende que a
ação do acusado não foi intencional, mas uma reação; que os alunos estavam sendo
atacados tanto por trás quantos pelos lados e eles estavam sendo machucados de
fato; que as orientações não foram feitas de maneira eficaz para que se ficasse claro
o que poderia ou não fazer; que a depoente não acredita que o réu teve a intenção;
que chutaram em direção ao escudo e, quando o bloqueio se desfazia,
automaticamente, pegava neles - alunos; que os golpes não paravam de vir, pois eles
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam em muita quantidade; que alguns alunos posteriormente apareceram
machucados - bocas inchadas, canelas machucadas, sobrancelhas machucadas; que
acredita que os machucados foram através do impacto dos chutes nos escudos; que
só viu esse tipo de agressão; que os instrutores sempre falavam sobre o que
aconteceria na vida real, não necessariamente sobre o que aconteceria ali naquele
momento; que o Tenente treinou os movimentos antes da atividade, como falava o
comando, como todos andavam em linha e, sobre o contato físico, que o tenente não
falou nada sobre o que ambos poderiam fazer; que o Sargento Simas não estava com
o grupamento na prática; que a instrução teórica foi dada, meses antes, pelo Sargento
Santos, que não falou nada sobre a atividade prática; que o golpe do acusado foi um
golpe baixo, porém a depoente acredita que não foi intencional; que o Adonai usava
o escudo e os soldados chutavam; que não era o primeiro chute do ofendido; que o
golpe do Adonai não foi alto; que o soldado escorregou na hora do golpe; que nas
instruções não fizeram referência a contato físico; que o que foi falado em relação ao
uso do escudo e da tonfa na hora de dispersar o motim, foi orientado a usar o escudo,
empurrando-o, todos deveriam fazer ao mesmo tempo, empurrando com o escudo
em direção contraria para que eles saíssem; que os alunos poderiam usar o escudo de
alguma forma física, porém não jogando ou agredindo alguém; que a tonfa é
utilizada para bater no escudo; que a posição da depoente era bem atrás da linha dos
escudos; que, no momento da agressão, a linha de escudos da lateral já havia sido
rompida. Às perguntas da Defesa, respondeu: que, no dia da atividade prática, houve
sim uma reunião prévia antes do início da atividade com o Tenente Correia Filho e
Sargento Simãs; que, nessa instrução prévia, o Tenente Correia filho solicitou que o
acusado fosse ao carro buscar uns ovos, isso durante a instrução prévia antes do
início do exercício; que o ofendido, em momento algum, ficou inconsciente; que a
depoente, como técnica de enfermagem, conversou com o ofendido a todo o
momento; que o ofendido respondeu tudo perfeitamente que a depoente perguntou e
ficou acordado até a ambulância chegar; que o ofendido em nenhum momento
ofendeu o acusado; que não é da índole do acusado reações temperamentais; que o
acusado não instruiu os outros alunos a efetivamente reagir aos atos ou reagir com
mais energias; que foi a primeira instrução que participou; que atuou no curso como
escudeira e estava no momento do fato; que os soldados estavam simulando os
baderneiros e começaram a vir com golpes para cima dos escudeiros, com voadoras;
que acabou atingido um aluno do lado direito da depoente; que o Sd Wichan veio
com uma voadora para o aluno que estava ao lado esquerdo da depoente, depois, ele
recuou, caiu, e voltou para dar uma nova voadora e acabou escorregando e foi o
momento que aconteceu a ação; que o ofendido estava vindo para uma nova voadora
quando houve o golpe; que, antes de ele cair, houve o incidente; que o ofendido
acertou uma voadora no escudo no Adonai; que o chão estava escorregadio por conta
da água e dos ovos, com isso o ofendido escorregou e por um incidente foi atingido
pela tonfa; que não foi dito que não poderia ter contato físico com os soldados da
simulação; que, quando o ofendido veio com a voadora, teve a ação de abrir o
escudo com a força da voadora dada e logo, em seguida, antes de ele cair, foi
acertado com a tonfa; que, para o depoente, o acusado agiu de forma correta de
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo com as instruções realizadas, pois a função deles ali era afastar os
baderneiros; que, em momento nenhum, foi dito que não poderia ter contato físico;
que pagaram a tonfa e o escudo para os alunos; que o material estava bem utilizado,
bem desgastado; que, em momento algum, deram a explicação de como utilizar
aquele material; que não foi passado que era proibido a utilização da tonfa; que
tiveram apenas uma instrução teórica; que a missão dos escudeiros, pela instrução,
que era de dispersar os baderneiros, utilizando a força caso necessário, se tivesse
algum tipo de ação ou violência contra eles; que os escudeiros avançaram em
formação em direção aos baderneiros; que foi agredida com voadora; que a depoente
ou o Adonai não se machucaram; que não foi passado que não poderia utilizar a
tonfa; que o ofendido veio com uma voadora, retornou novamente com outra
voadora e, por um ato de reflexo do acusado, acabou acertando o ofendido com a
tonfa; que, no manual da GLO; que o manual trata de formações, não se fala em
contato físico.
Observa-se que há um descompasso entre os depoimentos da
testemunha aluna Gabriela Almeida Vila e dos demais militares acerca da instrução a
respeito do contato físico. A testemunha Gabriela afirma que não houve qualquer
orientação a respeito do contato físico, ao passo que o Ofendido, o Cap CLAYTON
ASSIS THOMAZ, o Ten MURILO CORREIA FREIRE MENDES FILHO e o Sgt
RENATO SIMAS afirmaram que o contato somente seria possível entre a força
hostil e os escudos da força de reação, sendo consignado, também, que poderia haver
provocações verbais e ataques à tropa de reação integrada pelos alunos com a
utilização de bexigas cheias de água e ovos.
Em Juízo, o Acusado ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS
declarou: que era a primeira vez que participava daquele tipo de instrução, tratando-
se de exercício de longa duração e que houve algumas orientações de como seria o
exercício que houve revezamento de funções; que, quando deu início à simulação,
tomou a função de escudeiro; que os militares que estavam com o papel de
manifestantes foram em direção aos escudeiros portando bexigas d'água, ovos e
também cartazes; que esses figurantes começaram a arremessar o que tinham na mão
contra os militares para simular uma manifestação; que um soldado começou a
desferir voadoras nos escudeiros; que o Soldado Wichan deu uma voadora no
escudeiro que estava ao lado do interrogando e retornou para dar voadora no
interrogando; que, nesse momento, o interrogando manteve a formação; que não
esperava receber golpes; que começou abrir rupturas nos escudos que estavam em
linhas; que, nesse momento, o Sd Wichan desequilibrou-se, ao tentar dá uma
voadora no interrogando, pois o campo estava molhado e ele acabou escorregando;
que, no reflexo, o interrogando acabou abaixando a tonfa entre o escudo dele e o
escudo ao lado; que foi nesse momento que atingiu o Sd Wichan; que a ação foi tão
rápida que o interrogando não conseguiu raciocinar; que o interrogando não tinha a
intenção de feri-lo; que o Sd Wichan atingiu o escudo do interrogando, mas não com
muita força; que ele escorregou e caiu para frente, e, no ato, antes de ele cair no
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chão, o interrogando o atingiu; que os outros figurantes continuavam a arremessar
bexigas d'água e ovos na tropa; que, no meio disso, o interrogando não percebeu que
tinha atingido o Sd Wichan, muito menos na cabeça.
Depreende-se do cotejo entre todos os depoimentos que, para os
envolvidos no episódio, era a primeira vez que participavam daquele tipo de
instrução e que havia uma situação de estresse muito semelhante à real, na qual
havia provocações verbais, arremesso de ovos, bexigas d’água, admitindo-se,
inclusive, contato físico por parte dos integrantes da equipe que figuravam como
“vândalos” contra a tropa de reação, com chutes e voadoras nos escudos.
Percebe-se, outrossim, que diante da situação de estresse, os alunos
também acabavam sendo “encurralados” e alguns chegaram a se machucar, diante da
pressão realizada pelos integrantes da figuração dissidente.
É possível extrair dos autos que a ação do Acusado não foi intencional,
no sentido de causar lesões no Ofendido, mas, ao que tudo indica, o calor do
momento, aliado à situação de estresse pela qual o grupo passava ao ser hostilizado
pelos figurantes da tropa adversária, fez com que houvesse o incidente.
Ressalta-se que não havia qualquer situação de desavença ou de
animosidade entre o Acusado e o Ofendido, pois nem se conheciam.
Nesse sentido, concordo com o posicionamento do CPJ quando
consignou na Sentença que:
(...) 1. A característica do exercício militar favorecia um contato físico, ainda que
tenha ocorrido orientação em contrário;
2. Existem contradições intransponíveis nas versões das testemunhas. Algumas
afirmam que não houve orientações acerca do contato físico, enquanto outras
garantem que a orientação foi passada aos participantes. De um jeito ou de outro,
está claro que os instruendos não foram informados devidamente sobre isso; (...)
3. Os laudos de exame de corpo de delito apontam para lesão leve;
4. Não havia animosidade anterior entre acusado e ofendido, eles não se
conheciam.
Outrossim, os laudos de exame de corpo de delito apontam para lesão
leve e, conforme frisado na Sentença, de acordo com o depoimento do Aluno
Jonathan do Nascimento Assunção, “o material utilizado na instrução estava bem
desgastado – o que explicaria a quebra da tonfa – , sendo certo, no seu entender, que
a força poderia ser utilizada quando necessária”.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Exame de Corpo Delito Direto (lesão Corporal),
realizado em 28/10/2020, consigna, em resposta aos quesitos, que: houve ofensa
ocasionada por instrumento contundente; não resultou incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; não resultou perigo de vida; não
resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função
e não resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou
deformidade permanente (evento 4, doc. 11, fls. 15 – 17 do IPM).
Ademais, a instrução probatória não nos reflete a certeza quanto à
presença do animus laedendi do Acusado, consubstanciado na intenção de ferir ou de
causar lesão, elemento subjetivo exigido para o aperfeiçoamento da tipicidade penal
do crime do art. 209 do CPM.
De outra banda, o conjunto de provas estampa grande dúvida acerca do
dolo, nos impondo o dever de observar o in dubio pro reo.
De igual sorte, pairam dúvidas acerca de uma eventual conduta culposa
do Acusado, eventualmente ensejadora da desclassificação para o crime do art. 210
do CPM.
Sabe-se que para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é
necessário que o agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta
voluntária, comissiva ou omissiva, agindo de forma imperita, imprudente ou
negligente, com a inobservância do dever de cuidado e de atenção e a
previsibilidade.
Os autos não nos dão a certeza de que o Acusado tenha agido com
imprudência, negligência ou imperícia, violando o dever de cuidado, bem como que
lhe era previsível, naquela ocasião, a ocorrência do resultado lesivo causado no
Ofendido.
Nesse mote, não há clareza a respeito do grau de compreensão pelo
Acusado das regras estabelecidas para o exercício simulado na ocasião, existindo
contradição entre os depoimentos acerca da proibição do contato físico. Outrossim,
como visto, era a primeira vez que tanto o Acusado quanto o Ofendido participavam
daquele tipo de adestramento e o exercício favorecia o embate físico, admitindo
chutes e “voadoras” advindas da tropa hostil a qual integrava o Ofendido. Nesse
sentido foram os depoimentos do Sd JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MARCELINO e
do Sgt RENATO SILVA SIMAS:
Sd JOSÉ AUGUSTO (... )que poderia ter contato físico somente da parte dos hostis
nos escudos dos alunos; que o ofendido chegou a atingir o escudo; que o depoente
não viu se o ofendido jogou alguma bexiga de água, porém estava autorizado; que
não estava autorizado falar palavrão, mas poderia haver provocação; que o
depoente teve instrução de como se portar na instrução: poderiam atingir apenas o
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escudo e provocar com palavras; que se lembra apenas de ter visto o Sd. Davi
correndo pela lateral e o viu dando chutes (voadora); que, depois, o viu
retrocedendo com a cabeça machucada;
Sgt. RENATO SILVA SIMAS (...) os alunos foram instruídos e orientados que não
poderia haver contato físico com a força hostil e, se alguém ingressasse nos
escudos, ultrapassando o bloqueio, a orientação era de conter o indivíduo, sem
ofensiva (...)
Nessa perspectiva, um ponto relevante que restou esclarecido nos autos
é que, na ocasião, não houve instrução prévia ao exercício que envolvesse
simultaneamente as duas equipes – tropa hostil e força de reação, o que pode ter
contribuído para o incidente.
Portanto, segundo a minha convicção, o conjunto de provas geraram
dúvidas intransponíveis nos presentes autos, pois nem mesmo a excludente da
legítima defesa, consignada pelo CPJ para absolver o Acusado, restou cabalmente
demonstrada, pois, os fatos evidenciam tratar-se de um exercício militar simulado,
incompatível com a figura da agressão real e injusta, necessária para a caracterização
da excludente de ilicitude. Porém, como medida benéfica ao Acusado, razoável que
se admita, por hipótese, que o Ofendido tivesse se excedido no exercício,
desencadeando a reação do Acusado.
Destarte, considerando a dinâmica apresentada nos autos e todo o
arcabouço probatório, entendo que não há provas suficientes para se emitir decreto
condenatório contra o Acusado, sendo imperiosa a sua absolvição com base no art.
439, alínea “e”, do CPPM, alterando-se, portanto, o fundamento absolutório aplicado
pelo Conselho de Justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter a absolvição do Acusado ADONAI LUIS JESUS DOS
SANTOS, modificando, contudo, os fundamentos da Sentença e alterando o
dispositivo da absolvição para que seja consignado o art. 439, alínea “e”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353825v10 e do código CRC 77e4da74.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/11/2023, às 15:12:39
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353825 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-77.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUIS RENATO MAIA REIS (OAB RJ122051)
ADVOGADO(A): JOÁS DOS SANTOS PRAZERES (OAB RJ124029)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, por divergir da douta maioria, no sentido de conhecer e
de dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar
ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso no art. 209, §1º, c/c o §3º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Parquet contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, que absolveu o apelado ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS, da imputação
dos crimes previstos nos arts. 175 e 209, ambos do Código Penal Militar – CPM.
Assiste razão ao apelante.
Ao analisarmos os dois delitos separadamente, iniciando pela violência
contra inferior, verifica-se que faltam elementos para a caracterização do delito, que
está assim disposto no CPM:
“Art. 175. Praticar violência contra inferior.”
No caso em tela, o motivo da violência cometida pelo então aluno do
Curso de Formação e Graduação de Sargentos não residiu no fato de a vítima ser
hierarquicamente inferior, mas em razão de o ofendido, enquanto ministrava curso,
ter iniciado a ofensiva contra o acusado, ao desferir golpes em seu escudo, o que
ocasionou a reação do aluno contra a suposta injusta agressão, ao se defender por
meio do instrumento denominado tonfa.
Ademais, nas Alegações Escritas e na sustentação oral realizada no
julgamento perante o Conselho de Justiça, o Parquet manifestou-se, expressamente,
pela absolvição do réu quanto ao delito do art. 175 do CPM, conforme abaixo:
“(...)
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Findada a instrução criminal, inicialmente há que se requerer a
improcedência da ação penal quanto ao crime de violência contra inferior artigo
175 do CPM). Isto porque conforme relatado pelas testemunhas, tratava-se de uma
simulação em que não havia superiores e inferiores na ação, mas, sim, militares e
populares. Os alunos não conheciam os figurantes. Em outras palavras, no
momento da agressão, o aluno Adonai não estava na condição de superior do
soldado Davi Wichan e tampouco este se encontrava na condição de inferior,
mesmo porque sequer se conheciam, não lhe podendo ser imputada a prática de
violência contra superior por ter chutado os escudos dos alunos e tampouco existiu
violência contra inferior.” (Grifo nosso).
Esse é o entendimento da doutrina quanto ao elemento subjetivo do
delito, como adiante se segue:
“Não há que se reconhecer também o elemento subjetivo quando o agressor busca
atingir a pessoa, e não a figura do inferior. Assim, por exemplo, inexiste dolo de
violência contra inferior no ato de o pai, Coronel PM, agredir o filho, aluno oficial
PM, com ânimo de correção; da mesma forma, na agressão entre cônjuges, em que,
por motivos afetos à relação conjugal, o superior agride o subordinado.”
1
Assim, afastado o delito do art. 175 do CPM, e face à aplicação do art.
47, inciso II, do CPM, resta apenas analisar o crime de lesão corporal, previsto no
art. 209 do CPM.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no art. 209, § 1º, c/c o § 3º, do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório
em Juízo do acusado, em que reconheceu a veracidade da acusação, ao confessar ter
desferido um golpe com a tonfa de cima para baixo com o qual atingiu a cabeça da
Davi Wichan Ribeiro, bem como, nos depoimentos das testemunhas: Capitão do
Exército Clayton Assis Thomaz, Tenente do Exército Murilo Correia Freire Mendes
Filho, Sargento do Exército Renato Silva Simas, Soldado do Exército José Augusto
Ferreira Marcelino, Aluna Gabriela Almeida Vila e Aluno Jonathan do Nascimento
Assumpção, que foram uníssonos em confirmar, literalmente, os termos da Peça
Acusatória.
Foram ouvidos o ofendido, as testemunhas arroladas na Denúncia, as
testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa e, bem assim, o acusado,
conforme pode se extrair dos depoimentos judiciais:
O apelado Adonai Luis Jesus dos Santos assim se manifestou (evento
65 da APM):
“(...) que o interrogando participava do exercício com escudeiro e a força oponente
tinha que se dirigir contra os escudeiros simulando uma situação real; que era a
primeira vez que o interrogando participava daquele tipo de instrução; que estavam
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na instrução de GLO reunidos no segundo campo, exercício de longa duração; que,
antes da instrução, houve algumas orientações de como seria o exercício; que houve
revezamento de funções; que, quando deu início a simulação, o interrogando tomou
a função de escudeiro; que os militares que estavam com o papel de manifestantes
foram em direção aos escudeiros portando bexigas d'água, ovos e também cartazes;
que esses figurantes começaram a arremessar o que tinham na mão contra os
militares para simular uma manifestação; que um soldado começou a desferir
voadoras nos escudeiros; que o Soldado Wichan deu uma voadora no escudeiro que
estava ao lado do interrogando e retornou para dar voadora no interrogando; que,
nesse momento, o interrogando manteve a formação; que não esperava receber
golpes; que começou abrir rupturas nos escudos que estavam em linhas; que, nesse
momento, o Sd. Wichan desequilibrou-se, ao tentar dá uma voadora no
interrogando, pois o campo estava molhado e ele acabou escorregando; que, no
reflexo, o interrogando acabou abaixando a tonfa entre o escudo dele e o escudo ao
lado; que foi nesse momento que atingiu o Sd. Wichan; que a ação foi tão rápida
que o interrogando não conseguiu raciocinar; que o interrogando não tinha a
intenção de feri-lo; que o Sd. Wichan atingiu o escudo do interrogando, mas não
com muita força; que ele escorregou e caiu para frente, e, no ato, antes de ele cair
no chão, o interrogando o atingiu; que os outros figurantes continuavam a
arremessar bexigas d'água e ovo na tropa, entravam e arremessavam; que, no meio
disso, o interrogando não percebeu que tinha atingido o Sd. Wishan, muito menos
na cabeça; que o interrogando continuou na linha e foi quando o Capitão Thomas
percebeu o acidente, mandou parar a instrução (...)”. (Grifo nosso)
O ofendido Davi Wichan Ribeiro Silva declarou que (evento 42, doc.
1/4, da APM):
“ (...) tinha o papel de auxiliar da instrução do grupo de formações de sargentos;
que tinha a função do seu grupo era se locomover da garagem para o campo de
futebol, com a intenção de simular os vândalos de um protesto; que o grupo tinha a
permissão dada pelo capitão de atacar somente no escudo; que foram direcionados
a não terem contato físico com os alunos e nem eles, alunos, com o grupo que
simulava os vândalos, por ordem do Capitão Thomas; que, no momento da
instrução, os "vândalos" começaram a gerar atritos verbais, mas com distância,
após isso o Capitão Thomas deu a ordem de seguir em frente na direção do escudo;
que, primeiro, o Soldado Marcelino deu uma voadora no escudo, quando o
declarante foi em direção ao escudo, levantou a sua perna direita para acertar o
escudo, porém não chegou a encostar no escudo, já que escorregou e caiu; que o
declarante sentiu uma pancada muito forte em sua cabeça, levantando meio
desorientado e indo em direção tropa novamente; que, ao colocar a mão em sua
cabeça, percebeu que havia muito sangue o deixando mais desesperado; que o
declarante caiu novamente e ali ficou imobilizado, sendo direcionado pela parte da
saúde da Organização Militar; que foi atendido pela Sargento Juliana; que chegou
a ambulância e foi levado pro HGE, sendo acompanhado pela Sargento Verônica e,
após chegar no hospital, o Soldado Lorran o acompanhou até às 21 horas, momento
em que teve sua alta do hospital; que não sabia informar quantas pessoas havia ao
certo participando da instrução, mas sabe que era bastante gente; que poderia dar
voadora e ter contato nos escudos; que o declarante escorregou antes de levar o
golpe aplicado pelo Adonai com uma tonfa; que o declarante levou cerca de 07
pontos na cabeça, ficando 05 dias afastado para que se recupere do ocorrido e,
após esses 05 dias, retornou ao expediente normalmente, porém continuou com
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muitas dores de cabeça fazendo com que o declarante procurasse um
neurologista; que, a pedido do médico, fez exames, ganhando mais dias para se
ausentar do serviço; que esses dias foram homologados na OM; que, desde que
ocorreu o acidente, o declarante não é a mesma pessoa de antes, agora tem dores
de cabeças praticamente permanentes, todos os dias, e que houve episódios de
apagão após a pancada na cabeça com a tonfa; que o declarante ficou com
sequelas após o ocorrido; que o declarante é acompanhado por neurologista
particular; que, com a pandemia, o declarante não consegue marcar nada no
Exército; que é militar da ativa, soldado do efetivo variável, como adido; que o
declarante faz tratamento particular, pois é mais fácil, por incompetência do
Exército; que o declarante só comparece ao Exército às quartas feiras para
assinatura de presença na saúde, pois se encontra de licença médica; que o
declarante fez eletroencefalograma no qual foi constatado uma epilepsia
disperceptiva, cefaleia crônica, incessante e definitiva; que a tonfa quebrou em 03
pedaços ao atingir o declarante; que o declarante não teve mais nenhum contato
com o acusado; que o acusado não agrediu mais ninguém; que o declarante tinha
participado do campo de sargento, mas a instrução que participou era nova, nunca
tinha participado desse tipo de atividade; que foi perfeitamente atendido no dia do
acidente. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que o declarante
afirmou que não teve a oportunidade de ser consultado no Hospital Central do
Exército, mas que a Sargento Juliana o informou que se houvesse alguma
emergência ele pode procurar consulta no HGE; que o declarante não chegou nem
a encostar no escudo, não fugiu do padrão da instrução, pois não avançou além do
escudo; que ninguém pode tomar uma atitude precipitada dessa maneira; que o
declarante tivesse ultrapassado a barreira do escudo entenderia a atitude do réu,
mas que não foi o que ocorreu; que não sabe dizer como o acusado é visto dentro da
Organização Militar; que nunca se relacionou e nem conviveu com o acusado. Às
perguntas da Defesa, respondeu: que o declarante não sabe quanto tempo se passou
entre ele escorregar e recebeu a pancada, pois foi muito rápido; que o declarante
não sabendo se o acusado tinha iniciado a ação com a tonfa antes ou após ele
escorregar; que o acusado não manifestou nenhuma ofensa ou ameaça antes de
aplicar o golpe; que se manteve consciente durante todo o ocorrido; que foram
instruídos verbalmente a não terem contato físico com os alunos, mas que o
objetivo era atingir o escudo e que foram instruídos a isso, porém o declarante não
atingiu nenhum escudo; que o declarante usava bermuda, camisa e tênis; que o
local da simulação era gramado, um campo de futebol da Organização Militar; que
o declarante fez exames no Alba saúde em Madureira, LABS+ e até em hospitais
Públicos (...)”. (Grifo nosso)

A testemunha indicada pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União Capitão do Exército Clayton Assis Thomaz disse que
(evento 42, doc. 5/8, da APM):
“(...) no dia do ocorrido, o depoente presenciou o fato diretamente; que as
primeiras partes da instrução foram verbais – as figurações iniciavam agressões
verbais para verificar a conduta dos alunos instruendos e, em determinada parte da
instrução, como já era previsto, as pessoas que estavam na figuração deveriam
entrar em contato com essa tropa através dos escudos, apenas nos escudos e não
fisicamente; que isso foi frisado pelo depoente; que, nessa oportunidade, o Soldado
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Wichan correu em direção a tropa de alunos na tentativa de desferir um golpe no
escudo; que o depoente não conseguiu ver direito o que aconteceu, mas acredita que
ele tenha escorregado por conta de o solo estar escorregadio; que o aluno, na
tentativa de defender-se, fazendo parte da instrução, desferiu golpe na cabeça do
Sd. Wichan; que, como já participou do outro lado dessa instrução, sabe que há
recomendação de parte da equipe da instrução que não pode haver contato corporal
direto entre a figuração e os instruendos; que o réu estava com o escudo numa das
mãos e a tonfa em outra; que uma das etapas do uso da tonfa era fazer barulho
para intimidar a força hostil; que a força hostil poderia ter contato com o escudo;
que o Sd. Wichan foi golpeado na cabeça; que a tonfa quebrou em três pedaços;
que depoente viu a bancada, mas não percebeu a intenção do uso da força por parte
do acusado, não percebeu que ele queria bater para machucar; que conversou com
o Adonai, que não dava para admitir aquilo; que, assim ocorreu o fato, o depoente
parou a instrução de imediato e foi diretamente interpelar o Adonai, que afirmou
que não sabia o que havia ocorrido; que o ofendido estava de fato sangrando e o
declarante foi conversar com o Adonai para saber o que tinha ocorrido já que não
era uma atitude de se esperar; que Adonai sempre foi um aluno disciplinado, não
apresentou desvios de conduta; que Adonai era aluno do depoente; que o depoente
não tinha contato com a vítima; que foi prestado socorro a vítima imediatamente e
foi levado pela ambulância; que, após aos fatos, o depoente não teve contato com a
vítima (...) que o depoente estava responsável pelas pessoas da figuração,
orientando a equipe que participaria da figuração; que, em nenhum momento,
aconteceu uma reunião com figurantes e instruendos juntos; que os Sargento Simas
e Sargento Santos orientaram os instruendos, pois eram responsáveis pelos alunos;
que foi utilizado bexigas com água e agressões verbais antes do golpe, depois,
golpes no escudo; que não se recordava da utilização de gás lacrimogênio (...)”.
(Grifo nosso)

A testemunha indicada pela Acusação e pela Defesa Tenente do
Exército Murilo Correia Freire Mendes Filho informou que (evento 42, doc. 9/10, da
APM):
“ (...) no dia do ocorrido; que o depoente nunca havia ministrado esse tipo de
instruções antes; que o depoente não presenciou o fato diretamente, só viu o
resultado da ação; que houve um erro da parte do acusado pelo procedimento que
foi adotado frente ao ofendido pois estava na retaguarda do grupamento; que estava
fazendo a figuração da força da oposição; que o foi explicado, primeiramente, que
se tratava de uma instrução, uma situação "real" e mesmo que fosse uma situação
real deveria ser observado todos os preceitos necessários a utilização da força; que,
antes disso, foi orientado que se algum integrante da figuração entrasse na
formação dos alunos deveria ser considerado fora de situação, ou seja, não deveria
haver contato físico com a figuração, o contato era restrito aos escudos; que,
numa das mãos, os alunos seguravam o escudo, na outra, a tonfa; que não
presenciou pessoalmente a ação inicial do acusado, mas o fruto da ação; que, após
ser desferido o golpe, o ofendido saiu da formação com a mão na cabeça e de
imediato foi dada a ordem de cessar a instrução; que o acusado, na hora, relatou ao
depoente que, quando foi tentar afastar a vítima de dentro da formação, ele
acabou desferindo o golpe, porém não teve a intenção de acertar o Sd. Wichan;
que a tonfa quebrou; que a tonfa é feita de material plástico; que o depoente
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientou que, mesmo que a força hostil passasse pelo cordão, não poderia haver
contato físico e também orientou que o militar da figuração que entrasse na
formação era para ser considerado fora de situação (...) que o acusado, na visão do
depoente, é considerado um bom aluno; que, pela visão geral, ele era um bom
aluno; que a figuração foi autorizada a figuração chutar o escudo, mas não deveria
entrar na formação ou utilizar de força para machucar; que o aluno Adonai, na
situação da instrução, estava desenvolvendo a função de escudeiro na frente do
agrupamento, com o escudo e a tonfa de plástico; que o escudeiro tem a função de
evitar que a figuração entrasse na formação e colocasse em risco a integridade
física dos militares (...)”. (Grifo nosso)
A testemunha Sargento do Exército Renato Silva Simas informou que
(evento 42, docs. 11/12, da APM):
“ (...) que todos os alunos foram instruídos e orientados que não poderia haver
contato físico com a força hostil e, se alguém ingressasse nos escudos,
ultrapassando o bloqueio, a orientação era de conter o indivíduo, sem ofensiva,
evitar qualquer contato físico; que o acusado não poderia agir da forma que agiu;
que o depoente não viu a forma que ocorreu; que o depoente viu apenas quando a
vítima estava lesionada; que não se recorda do acusado ter falado algo depois do
ocorrido; que foram lançadas bexigas de água nos alunos, mas não sabe se alguma
atingiu o Adonai; que não houve agressão verbal durante o curso prático; que a
função do acusado na instrução era escudeiro na linha de frente tendo que proteger
ou conter caso alguém tentasse penetrar a formação da tropa; que, para se proteger,
a orientação era fechar os escudos; que, em momento algum, na hora de proteger a
tropa, se usaria a tonfa; que a tonfa estava ali apenas para fazer a figuração de
como estar equipado para uma situação real; que estava presente na instrução
teórica prévia antes da instrução prática com o grupo do Adonai (...) que o
depoente presenciou a reunião prévia ao exercício prático minutos antes da
instrução prática; que o aluno Adonai não se ausentou dessa reunião; que, em
momento algum, durante o curso de formação o Acusado apresentou
comportamento inadequado, agressivo ou hostil. (...)”. (Grifo nosso)
A testemunha de Acusação e de Defesa Soldado do Exército José
Augusto Ferreira Marcelino narrou (evento 42, doc. 13/14, da APM):
“ (...) que participou na instrução na tropa hostil; que o depoente não viu o
momento que foi o ofendido foi atingido na cabeça, mas quando a tonfa quebrou;
que a vítima estava antes da barreira dos escudos; que o Adonai não se acusou, se
manteve em silêncio, só se posicionou quando o Capitão Tomas começou procurar
saber; que poderia ter contato físico somente da parte dos hostis nos escudos dos
alunos; que o ofendido chegou a atingir o escudo; que o depoente não viu se o
ofendido jogou alguma bexiga de água, porém estava autorizado; que não estava
autorizado falar palavrão, mas poderia haver provocação; que o depoente teve
instrução de como se portar na instrução: poderiam atingir apenas o escudo e
provocar com palavras (...) que não demorou muito tempo para se descobrir quem
desferiu o golpe, pois a tonfa do réu estava quebrada; que se recorda de que
quando todos foram socorrer o ofendido e o Capitão Thomas foi logo procurar de
imediato quem foi o responsável e rapidamente encontrou; que o depoente acredita
que o réu ficou em estado de choque com tudo o que aconteceu e não conseguiu
reagir. (...)” (Grifo nosso)
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de Defesa Aluna Gabriela Almeida Vila aduziu (evento
42, doc. 15/19, da APM):
“(...) que estava participando da simulação; que a depoente, na instrução, tinha a
função de identificar quem causava o tumulto; que a depoente estava atrás dos
escudeiros; que a depoente presenciou a agressão; que acredita que, no momento
eles – alunos – estavam sendo agredidos, na verdade foi uma questão de reação,
pois os soldados foram na direção deles tanto com ovos, águas e chutes; que alguns
alunos estavam sendo machucados então na tentativa de afastar os soldados o
acusado acabou desferindo o golpe; que o ofendido acabou escorregando na frente
do Adonai; que isso ocorreu antes da barreira, quebrando a barreira com o chute;
que, quem recebe o chute, vai mais para trás e quebra a barreira; que a depoente
viu o ofendido dando chutes antes; que ele chutou um aluno ao lado do réu; que o
recuo do escudo acabava machucando o rosto; que os alunos não sabiam que o
treinamento prático iria ser dessa forma; que foi falado que em situações reais
acontece dos baderneiros tentarem agredir, jogar objetos, urinas e tudo mais; que
sabiam apenas das bexigas com águas e ovos, mas a agressão em si, não, que os
chutes não eram previstos, pois havia um contato físico com o chute no escudo; que
foi falado que poderia haver o contato com o escudo em situação real, não na
instrução; que, na instrução, não falaram sobre contato físico especificamente, mas
só depois do que ocorreu o Capitão perguntou se tinha sido orientado e todos os
alunos, naquele momento, disseram que não, pois não houve orientação de forma
clara como ele disse que tinha sido; que o Tenente Correia Filho afirma que passou
as orientações, mas isso não ocorreu; que fica a palavra de um contra a do outro;
que a depoente entende a ação do acusado não foi intencional, mas uma reação;
que os alunos estavam sendo atacados tanto por trás quantos pelos lados e eles
estavam sendo machucados de fato; que as orientações não foram feitas de maneira
eficaz para que se ficasse claro o que poderia ou não fazer; (...) que, no dia da
atividade prática, houve sim uma reunião prévia antes do início da atividade com o
Tenente Correia Filho e Sargento Simas; que, nessa instrução prévia, o Tenente
Correia filho solicitou que o acusado fosse ao carro buscar uns ovos isso durante a
instrução prévia antes do início do exercício; que o ofendido, em momento algum,
ficou inconsciente; que a depoente, como técnica de ‘enfermagem, conversou com o
ofendido a todo o momento; que o ofendido respondeu tudo perfeitamente que a
depoente perguntou e ficou acordado até a ambulância chegar; que o ofendido em
nenhum momento ofendeu o acusado (...)”. (Grifo nosso)

A testemunha de Defesa Aluno Jonathan do Nascimento Assumpção
expôs que (evento 42, doc. 20/22, da APM):
“(...) foi a primeira instrução que o depoente participou; que participou do curso
como escudeiro e estava no momento do fato; que os soldados estavam simulando
os baderneiros e começaram a vir com golpes para cima dos escudeiros, com
voadoras; que acabou atingido um aluno do lado direito do depoente; que o Sd.
Richard veio com uma voadora para o aluno que estava ao lado esquerdo do
depoente e, depois, ele voltou, caiu, e voltou para dar uma nova voadora e acabou
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escorregando e foi o momento que aconteceu a ação; que o ofendido estava vindo
para uma nova voadora quando houve o golpe; que, antes de ele cair, houve o
incidente; que o ofendido acertou uma voadora no escudo no Adonai; que o chão
estava escorregadio por conta da água e dos ovos, com isso o ofendido escorregou
e por um incidente foi atingido pela tonfa; que não foi dito que não poderia ter
contato físico com os soldados da simulação; que, quando o ofendido veio com a
voadora, teve a ação de abrir o escudo com a força da voadora dada e logo, em
seguida, antes de ele cair, foi acertado com a tonfa; que, para o depoente, o
acusado agiu de forma correta de acordo com as instruções realizadas, pois a
função deles ali era afastar os baderneiros; que, em momento nenhum, foi dito que
não poderia ter contato físico; que pagaram a tonfa e o escudo para os alunos; que
o material estava bem utilizado, bem desgastado; que, em momento algum, deram a
explicação de como utilizar aquele material; que não foi passado que era proibido a
utilização da tonfa; que tiveram apenas uma instrução teórica; que a missão dos
escudeiros, pela instrução, que era de dispersar os baderneiros, utilizando a força
caso necessário, caso tenha algum tipo de ação ou violência contra eles; que os
escudeiros avançaram em formação em direção aos baderneiros; que o depoente foi
agredido com voadora; que o depoente ou o Adonai não se machucaram; que não
foi passado de que não poderia utilizar a tonfa; que o ofendido veio com uma
voadora, retornou novamente com outra voadora e, por um ato de reflexo do
acusado, acabou acertando o ofendido com a tonfa. (...) que, no manual da GLO,
não fala em se evitar contato físico quando é em relação a ação contra com quem
está ali para defender; que o manual trata de formações, não se fala em contato
físico. (...).” (Grifos nossos.)
A materialidade foi cabalmente comprovada. O Exame de Corpo de
Delito Direto (Lesão Corporal), de 28/10/2020, realizado pelo Dr. Breno Romita –
Coronel Médico (Perito Legista Chefe do Serviço de Medicina legal do HCE) e pela
Dra. Erika Amorim Raposo da Câmara – 1º Tenente Médica (Perita Legista), no
Hospital Central do Exército/RJ, apontou para lesão leve (IPM nº 7000958-
43.2020.7.01.0001, Evento 04 - Doc. 11), bem como o Laudo Pericial
complementar, de 30/08/2021, realizado pelo Dr. Paolo Di Cicco Souto Maior –
Capitão Médico – Adjunto da Neurocirurgia e pela Dra. Clara Magalhães Paiva –
Tenente Médica – Adjunta da Neurocirurgia no Hospital Central do Exército/RJ,
atestou que, além de cefaleia crônica, a vítima se tornou portadora de "epilepsia e
síndromes epilépticas de início focal, provavelmente de etiologia traumática ", e com
início após os traumas ocorridos no dia dos fatos narrados na Denúncia. Afirmou que
"segundo o laudo da neurologia o periciando encontra-se incapacitado para o
trabalho por tempo indeterminado” (evento 96 da APM).
Em consonância com os fatos, a Sentença absolutória merece ser
reformada, uma vez que restaram comprovadas a materialidade do crime e a autoria
da conduta.
O dolo que permeava o agir do acusado é manifesto.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa direção, inclinam-se, em primeiro lugar, os próprios traços
objetivos da conduta do apelado, que desferiu golpe com o instrumento não letal,
denominado “tonfa”, na cabeça da vítima com força desproporcional, quebrando
com o impacto o objeto em três pedaços. Sendo assim, o apelado assumiu o risco de
produzir lesão na vítima, embora o resultado grave que veio a ocorrer não fosse
pretendido ou esperado.
A ação ilícita resultou em lesão corporal, ao produzir a incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, praticada com dolo eventual,
tendo a gravidade do resultado não desejado culminado com o "preterdolo". A
caracterização do elemento subjetivo impõe a distinção entre o dolo na conduta
antecedente e a culpa no consequente resultado, integrados em uma única figura
típica: a lesão corporal qualificada, descrita na figura típica do crime preterdoloso.
Mesmo que se dedique a maior consideração da argumentação
absolutória no decisum, o Conselho Permanente de Justiça vislumbrou, em análise
do caso concreto, ter o agente operado em legítima defesa, conforme prevê o art. 44
do CPM, in verbis:
“(...) Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
(..)”. (Grifo Nosso)
Como é sabido, constitui requisito para a incidência da mencionada
excludente de ilicitude, prevista no art. 44 do CPM, que o agente utilize
“moderadamente os meios necessários” para repelir a injusta agressão “atual ou
iminente”, incidente sobre “direito seu ou de outrem”.
Assim, no caso sub oculi, insubsistente a pretensão de invocar a
exculpante, na medida em que o apelado agiu de forma consciente, com vigor
ingente na sua ação, bem como pela ausência de repelir injusta agressão, porquanto,
conforme os relatos uníssonos das testemunhas de Acusação e de Defesa, a vítima,
ao realizar o ataque da simulação, escorregou e caiu ao solo, encontrando-se
impossibilitada de oferecer perigo concreto ao apelado, que a agrediu sem o amparo
na causa de excludente de ilicitude supracitada.
Depreende-se que do censurável agir do apelado resultou efetiva lesão
à integridade física da vítima, conforme pode se extrair da constatação do Laudo
Pericial complementar (evento 96 da APM):
“(...) PACIENTE DAVI WICHAN RIBEIRO DE 19 ANOS DEVE SER AFASTADO
DAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR TEMPO INDETERMINADO.
PACIENTE APRESENTA CRISES EPILETICAS DISPERCEPTIVAS, TENDO
COMO PRODROMO A PRENSEÇA DE CEFALEIA E TONTURA, OCORRENDO
CERCA DE 03 VEZES POR SEMANA, INICIADA APÓS TCE EM OUTUBRO DE
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2020.
(...)” (Grifo nosso)
Saliente-se que o Laudo Complementar, elaborado a pedido do
Ministério Público Militar, atesta que, além de cefaleia crônica, a vítima se tornou
portadora de "epilepsia e síndromes epilépticas de início focal, provavelmente de
etiologia traumática ", e com início após o traumatismo crânio encefálico (TCE)
ocorrido na data dos fatos relatados na Denúncia. Outrossim, o afastamento do
ofendido por mais de 30 (trinta) dias se enquadra na lesão grave, segundo dispõe o §
1º do art. 209 do Código Penal Militar.
Acorde precedente desta Corte Castrense:
“Apelação. Lesão Corporal qualificada pelo resultado. Crime preterdoloso. Dolo
eventual e culpa. Emprego de arma de fogo. Inteligência do art. 209, § 3º, do CPM.
O Apelado assumiu o risco de produzir lesão na vítima, embora o resultado grave
que veio a ocorrer não fosse pretendido ou esperado. A Ação ilícita resultou em
lesão corporal, com efeitos permanentes, praticada com dolo eventual, tendo a
gravidade do resultado não desejado culminado com o "preterdolo". A
caracterização do elemento subjetivo impõe a distinção entre o dolo na conduta
antecedente e culpa no consequente resultado, integrados em uma única figura
típica: a lesão corporal qualificada, descrita na figura típica do crime preterdoloso
- art. 209, § 3º, do CPM. Apelo Ministerial parcialmente provido. Decisão por
maioria. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
retroativa. Decisão unânime. (Apelação nº 0000034- 61.2005.7.01.0201, Min. Rel.
do Acórdão Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, data de julgamento: 20/5/2010.
Publicação: 17/11/2010). – (Grifo nosso)
Nessa esteira, o comportamento do apelado merece censura sob o
prisma penal. Destarte, ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade
e estando delineadas a autoria e a materialidade delitivas, em face do conjunto
probatório presente nos autos, impõe-se o édito condenatório ao apelado pelo delito
de lesão grave proclamado pelo art. 209, § 1º c/c o §3º, do Código Penal Militar
(lesão corporal grave).
Passo à dosimetria.
Da Dosimetria
No caso sub examine, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM, na primeira fase, observa-se serem elas favoráveis ao recorrido, motivo
pelo qual se fixa a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção, conforme
preceitos do art. 209, §1º c/c o §3º, do CPM.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexistindo agravantes ou atenuantes, permanece, na segunda fase,
estática a pena. Na terceira fase, igualmente, por ausência de causas de aumento ou
de diminuição a incidir na espécie, a sanção se torna definitiva.
Como a reprimenda estabelecida resultou em patamar inferior a 2
(dois) anos, cabe a concessão da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade, consoante o art. 84 do CPM e o art. 606 do CPPM.
É fixado o regime aberto para eventual cumprimento da sanção penal,
nos exatos termos do art. 33, § 2 ̊, “c”, do Código Penal comum, com fulcro no art.
62, caput, do Código Penal Militar e no Enunciado nº 192 da Súmula do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de
recorrer em liberdade, com base no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar ADONAI LUIS JESUS DOS
SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 209, §1º, c/c o §3º,
do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o réu cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto da alínea “a”, com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.
Designo, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e estabeleço o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, com o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353571v6 e
do código CRC a08df3c7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/10/2023, às 8:34:24
1. NEVES, Robson Coimbra & STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo.
Saraiva. 2014 pág. 893.
7000313-77.2022.7.00.0000
40001353571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR